Tribunal: STF
Processo: ARE 1394796
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 16, p. 1-25) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTS. 12 E 17, AMBOS DA LEI N° 10.826/2003. 1. PLEITO MINISTERIAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA C/C PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE OS FATOS SATISFATORIAMENTE, RESTANDO PREJUDICADO O OUTRO PEDIDO. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA PERICIAL E DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. SENTENÇA QUE SE FUNDA EM DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA. NA HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE, O INÍCIO DO LAPSO PRESCRICIONAL SE DÁ COM A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA (ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL). 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO CONTIDO NO ART. 30 DA LEI N° 10.826/2003. 5. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE NO COMÉRCIO DE MUNIÇÕES C/C PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12), OU, AINDA, PARA O DE PORTE ILEGAL DE ARMA. DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14). IRRELEVÂNCIA. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI COMO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO DE COMÉRCIO VERIFICADO PELA QUANTIDADE DE MATERIAL APREENDIDO APÓS DENÚNCIAS DE COMÉRCIO. 6. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONSUNÇÃO DO CRIME DE POSSE PELO CRIME DE COMÉRCIO. NÃO CONSTATAÇÃO. DOLO AUTÔNOMO VERIFICADO. 7. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU QUE NÃO REGULARIZOU A ARMA QUANDO SABIA QUE DEVERIA AGIR DESTE MODO. 8. INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDAÇÃO CLARA DO ART. 33, § 2°, 'B', DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 16, p. 1-3; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18, p. 2-10).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XXXV, LIII e LIV; 93, inciso IX; 127, § 1º; e 129, inciso II, todos da Constituição Federal. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 1-11).



     



    O 1ª Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos (eDOC 28, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 34, p. 1-12), bem como de AREsp (eDOC 31, p. 1-12). 



    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial e do respectivo recurso interposto naquela Corte (eDOC 41, p. 16-20; eDOCs 42-44). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 2.8.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 46, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sobreleve-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



     Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente